Tribunal: STF
Processo: ARE 1540148
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. HOME CARE. COMPETÊNCIA. REVISÃO DA ATRIBUIÇÃO DO ENTE FEDERAL NA ESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SOLICITADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:



    “DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. RE N. 1.366.243. TEMA N. 1.234. UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL 



    1. O atendimento domiciliar de saúde, ou home care, não se amolda à previsão de tratamento não padronizado, de que dispõe o Tema 1.234 do STF, por ser assegurado no âmbito do SUS, com custeio e responsabilidade conjunta de todos entes federados, nos termos e limites da Portaria n. 825/2016 do Ministério da Saúde. 



    2. A inclusão da União no polo passivo desloca a competência do juízo natural, não contribuindo para a busca de informações e para o cumprimento de eventual comando judicial relativo à prestação do atendimento domiciliar” (fl. 6, e-doc. 37).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula 
n. 279 deste Supremo Tribunal, afastando-se também a aplicação do Tema 1.234 da repercussão geral, ao fundamento de que “a controvérsia diz respeito à responsabilidade pelo fornecimento de tratamento domiciliar (home care), [e que] impõe-se reconhecer, desse modo, que o Tema STF n. 1.234 não é aplicável ao caso concreto” (e-doc. 59).



    4. O agravante sustenta cuidar-se “de ação sob o rito comum ajuizada no âmbito da Justiça Federal, com pedido de tutela de urgência, em face da União e do Estado do Rio Grande do Sul, na qual a parte autora postulou o fornecimento de atendimento domiciliar (home care), em razão de ser portadora de Paralisia Cerebral (CID10 G80.0)” (fl. 2, e-doc. 70). 



    Alega que “o recurso extraordinário interposto pelo Estado tem como fundamento exclusivo a discussão sobre a competência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, conforme previsto no art. 109 da Constituição Federal. Trata-se, portanto, de questão estritamente jurídica, que não depende de qualquer reexame de fatos ou provas” (fl. 3, e-doc. 70). 



    Assevera que “o STF definiu que o usuário do SUS, em demandas individuais de saúde, poderá postular a prestação de saúde de qualquer dos entes federados, pois, na relação com o cidadão, há solidariedade entre União, Estados e Municípios. Todavia, o magistrado, ao direcionar o cumprimento da ordem de fornecimento, deverá respeitar os regramentos internos do sistema acerca das responsabilidades pelo financiamento e fornecimento do tratamento” (fl. 5, e-doc. 70). 



    Afirma que, “no caso concreto, é fato incontroverso que o tratamento pleiteado (home care) tem seu financiamento, no âmbito do SUS, precipuamente a cargo da União, conforme disposto nos artigos 34 e 40 da Portaria n. 825/2016, do Ministério da Saúde, que regula a atenção e internação domiciliar” (fl. 5, e-doc. 70). 



    Ressalta que, “considerando que o tratamento de saúde postulado está incorporado à política pública e é financiado pela União, o caso é de aplicação do item ‘iv’ do voto proferido pelo Min. Edson Fachin no julgamento do Tema 793/STF, que expressamente ordena que “Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência” (fl. 7, e-doc. 70). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23, os arts. 196 e 198 da Constituição da República. Pede “o provimento do recurso a fim de ser reconhecida a legitimidade passiva da União, seja em razão de sua responsabilidade financeira, seja em razão da emenda à petição inicial, ambas em atenção ao tema 793 do STF e também pelo Tema 1234 do STF, para se reformar a r. decisão primeva e reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito” (fl. 14, e-doc. 48). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde.



    6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo SUS (não padronizados). 



    Anote-se, inicialmente, que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que a presente matéria “está excluída do tema 793”, e que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234”, não havendo que se falar em aplicação do referido tema ao presente caso.



    7. Na espécie, o Estado do Rio Grande do Sul destacou que “o recurso extraordinário interposto pelo Estado tem como fundamento exclusivo a discussão sobre a competência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, conforme previsto no art. 109 da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 70). 



    No caso em exame, o Tribunal de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da União, assentando que: 



    “A demanda que deu origem a este recurso envolve pedido por tecnologias incorporadas ao SUS, englobadas dentro do home care.



    A parte autora optou por ajuizar a ação na Justiça Federal em face da União e do Estado do Rio Grande do Sul (evento 1, INIC1). 



    O Juízo de origem, na decisão ora agravada, concluiu que ‘sendo a União responsável somente pelo financiamento do Serviço de Atendimento Domiciliar, mediante repasse mensal de recursos do FNS, não se justifica sua inclusão como litisconsorte em ação na qual se visa assegurar prestações de home care’ (evento 3, DESPADEC1). 



    A seguir, reconheceu a ilegitimidade passiva da União e declinou da competência em favor da Justiça Estadual. 



    Sobre tecnologias incorporadas (padronizadas), o Supremo Tribunal Federal, em 19/04/2023, referendando tutela provisória incidental no RE n. 1.366.243, relacionada ao Tema n. 1.234, decidiu: (...).



    Assim, nas demandas judiciais envolvendo tratamentos padronizados, conforme decisão do STF, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência. Referidos parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada até 17/04/2023, o que é o caso destes autos.



    O atendimento e a internação domiciliar são assegurados no âmbito do SUS, na forma prevista na Lei n. 8.080/90, com redação dada pela Lei n. 10.424/2002, sendo previsto atendimento com equipes multidisciplinares, procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e assistência social, além de outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio, conforme art. 19-I. 



    O financiamento do serviço de atenção domiciliar é realizado por meio de repasses pelo Fundo Nacional de Saúde ao fundo de saúde do ente federativo beneficiado, na forma do art. 34, da Portaria n. 825/2016. Eventual complementação de recursos financeiros repassados pela União é de responsabilidade conjunta dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 



    O Serviço de Atenção Domiciliar, SAD, instituído no SUS pela Portaria GM/MS n. 2.029/2011, integra o Programa de trabalho ‘Atenção à Saúde da População em média e alta complexidade’, denominado ‘Melhor em Casa’, que visa substituir ou complementar a internação hospitalar, com foco na desospitalização, assistência humanizada a doentes crônicos, idosos, pacientes em recuperação de cirurgias e com necessidade de reabilitação motora. O SAD é prestado, em regra, pelas prefeituras e conta com equipes multidisciplinares para atender pacientes que possuem problemas de locomoção até o serviço médico, inciando-se na UBS ou na UPA. 



    A inclusão da União no polo passivo desloca a competência do juízo natural, não contribuindo para a busca de informações e para o cumprimento de eventual comando judicial relativo à prestação do atendimento domiciliar. (...)



    Dessa forma, considerando a previsão da prestação de saúde requerida (home care) na política pública e que a União não detém legitimidade passiva para a causa, tenho por configurada a possibilidade de encaminhamento dos autos à Justiça Estadual, conforme estabelecido pela decisão ora recorrida” (fls. 4-5, e-doc. 37).



    Além de observar o entendimento deste Supremo Tribunal ao reconhecer que “a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência”, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região resolveu a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    No caso em exame, para rever o entendimento adotado na origem quanto às atribuições do ente federal na estrutura do sistema público de saúde referente à prestação do serviço solicitado (home care) seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual . 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.431.368/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. HOME CARE. FORNECIMENTO PELO ESTADO. NECESSIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.366.283/AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.272.488/AgR-terceiro, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.4.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora